Tribunal: TJMT
Processo: 1022708-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022708-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 04.747.794/0003-74 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO DE ALMEIDA FELICIO MARCON - CPF: 028.430.351-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO NACIONAL PELO STJ (TEMA 1.137). IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMAS CCS-BACEN E SISBAJUD. DESNECESSIDADE DO CCS-BACEN POR ESTAR ENGLOBADO NO SISBAJUD. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA CONSULTA PELO SISBAJUD DIANTE DO DECURSO DE TEMPO.
RECURSO PARCIALEMNTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. contra decisão que indeferiu pedidos de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH, passaporte e cartões de crédito) e de realização de buscas bancárias por meio dos sistemas CCS/SISBAJUD/SIMBA, determinando o arquivamento provisório da execução de título extrajudicial movida contra MARCIO ANTONIO DE ALMEIDA FELICIO MARCON.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de apreciação de pedidos de medidas executivas atípicas diante da suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1.137; (ii) definir a viabilidade da renovação de pesquisas patrimoniais por meio do CCS-BACEN e SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não se conhece de pedido que não foi apreciado pelo juízo de origem, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

4.
O STJ, ao afetar os Recursos Especiais no 1.955.539/SP e no 1.955.574/SP (Tema 1.137), suspendeu nacionalmente os processos que versem sobre a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas, o que prejudica a análise do tema.

5.
O sistema CCS-BACEN é inócuo quando já realizada consulta pelo SISBAJUD, que abrange suas informações.

6.
O decurso de tempo desde a última tentativa de bloqueio de ativos justifica nova consulta pelo SISBAJUD, em observância à efetividade da execução.

7.
O STJ consolidou entendimento de que o uso de ferramentas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não depende do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
É inadmissível a apreciação, em sede de agravo de instrumento, de pedido não analisado em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

2.
Fica prejudicada a análise de medidas executivas atípicas em razão da suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1.137.

3.
A consulta pelo sistema CCS-BACEN é desnecessária, por estar englobada no SISBAJUD.

4.
É possível a renovação de consultas pelo SISBAJUD, especialmente após decurso de tempo razoável, em atenção à efetividade da execução.

5.
A utilização de sistemas conveniados como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não depende do esgotamento prévio de diligências pelo exequente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA.
contra decisão de ID. 192437837, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1006978-81.2020.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
MARCIO ANTONIO DE ALMEIDA FELICIO MARCON.

A decisão agravada indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, do passaporte e no bloqueio dos cartões de crédito e de débito do devedor, além do indeferimento do pedido de busca de informações bancárias por meio dos sistemas CCS/SISBAJUD/SIMBA, determinando, de ofício, o arquivamento provisório da execução, sob fundamento de inexistirem bens penhoráveis localizados e por considerar não comprovados indícios concretos que justificassem novas diligências.

A Agravante alega que todas as tentativas de localização de bens penhoráveis do Executado restaram infrutíferas, (SISBAJUD, RENAJUD, SERPJUD), não tendo sido encontrados bens imóveis e se constatou que o devedor sequer vem procedendo à declaração de imposto de renda.

Sustenta, entretanto, que novos elementos foram apresentados, especialmente extrato obtido via REGISTRATO do Banco Central do Brasil, que demonstra recentes movimentações financeiras do agravado e contratação de crédito no montante de R$ 253.000,00 (duzentos e cinquenta e três mil reais) a título de custeio agrícola, sendo incongruente que alguém sem bens ou rendas declaradas possua tal capacidade econômica, o que evidenciaria ocultação patrimonial.

Aponta que, apesar de alegar não possuir patrimônio, o devedor ostenta elevado padrão de vida, realizando viagens internacionais e nacionais para destinos luxuosos, como Ilha Saona, na República Dominicana, e Trancoso, no Nordeste baiano, conforme imagens divulgadas em seu perfil nas redes sociais, o que reforça a tese de ocultação patrimonial.

Relata que constatados indícios de que o Executado tem patrimônio para cumprir com a obrigação, foi pleiteada a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação, do passaporte e dos cartões de crédito do Devedor.

Aduz que o pedido de busca de informações via CCS/SISBAJUD/SIMBA não se limita à ferramenta “teimosinha” para bloqueio de valores em conta corrente, mas visa levantamento amplo de dados bancários e financeiros, com extratos, movimentações, vínculos com procuradores ou interpostas pessoas, o que seria indispensável à satisfação da execução, não se tratando apenas de tentativa de bloqueio de valores já realizada anteriormente.

Explana que as funcionalidades do sistema SISBAJUD vão além da penhora e permitem o acesso às informações de relacionamentos bancários do Devedor, evidenciando eventuais pessoas interpostas e bens que estejam ocultos.

Pontua que a decisão agravada incorreu em erro ao indeferir as medidas executivas atípicas, pois não há qualquer prova de que o Agravado exerça atividade remunerada como motorista ou qualquer outra que pudesse ser prejudicada pelas restrições pretendidas, sendo inadequada a presunção genérica de violação de direitos fundamentais.

Ressalta que ficou demonstrado os indícios de ocultação de patrimônio ou embaraço à satisfação do crédito como as recentes movimentações relevadas pelo extrato obtido junto ao Banco Central do Brasil, via REGISTRATO.

Destaca que ao determinar o arquivamento provisório da execução o juízo ignora os elementos já mencionados nos autos que apontam uma possível ocultação patrimonial, assim como, que a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e de localização de veículos de informações (RENAJUD e INFOJUD) ocorreu há mais de um ano, sendo possível a concessão do pleito visando a realização de novas diligências.

Assim, requer:

(a) em sede liminar, com espeque no art. 300 c/c art. 1019, inciso I, ambos do CPC, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, a fim de antecipar os efeitos da tutela recursal pretendida, com a determinação, ao juízo a quo, de adoção das diligências pleiteadas pelo Agravante na petição que ensejou a decisão agravada (doc. 02): • Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor; • Suspensão do Passaporte do devedor; • Bloqueio dos cartões de crédito e de débito do devedor; • busca de relacionamento bancário via CCS/SISBAJUD/SIMBA no período compreendido entre a emissão do título executivo (22/10/2018 – id. 41863567) até a data de resposta da ordem judicial, a fim de se constatar a existência e movimentação de contas bancárias ou aplicações financeiras por intermédio de procuradores, bem como extratos simplificados das contas bancárias e fatura do cartão de crédito, com vistas à identificação de pessoas interpostas, buscando-se, assim, atingir a finalidade precípua desta ação;

(b) no mérito, seja reformada a decisão agravada, ratificando-se as medidas executivas atípicas acima pleiteadas, afastando, ainda, a determinação de suspensão do feito, com a adoção das diligências necessárias à localização de bens e direitos passíveis e penhora, na esteira da legislação processual de regência e pacífica jurisprudência acima colacionada.

A tutela recursal foi indeferida em ID. 299418384.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso quando constar se inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A Agravante requer, no presente recurso, a realização de pesquisa de bens e valores por meio do sistema SIMBA. Todavia, tal pretensão ainda não foi apreciada pelo juízo
a quo
, uma vez que sequer foi formulado pedido específico de utilização do referido sistema perante este juízo.

Como é sabido, o Agravo de Instrumento presta-se ao reexame de decisões interlocutórias, ou seja, de materia que foram apreciadas pelo juízo monocrático.

Logo, considerando que a matéria não foi analisada no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal e sob pena de supressão de instância.

Assim,
não conheço do recurso
no tocante à pesquisa junto ao sistema SIMBA.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS
OBJETO
DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ALEGA FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.” (TJ-MT - AI: 10035007420238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)

Além disso, quanto as medidas executivas atípicas, o Superior Tribunal de Justiça, em análise dos Recursos Especiais no 1955539-SP e 1955574-SP, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, determinou, nos termos dos artigos 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes que versem sobre o tema trazido à exame, qual seja: “
Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.
” (Tema 1.137 STJ).

Dessa forma,
resta prejudicado
, por ora, o julgamento do recurso no tocante aos pedidos de aplicação de medidas executivas atípicas.

Assim,
conheço parcialmente do recurso
, limitando sua análise à pesquisa de bens e valores por meio dos sistemas CCS-BACEN e SISBAJUD.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de deferimento, ou não, da consulta de informações dos devedores através do sistema CCS-BACEN e SISBAJUD.

Os sistemas judiciais disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça constituem ferramentas oferecidas aos magistrados que auxiliam a busca de informações, documentos, penhoras de valores/bens, restrições, dentre outras funcionalidades que ajudam na consecução dos objetivos aos quais foram estabelecidos.

Todavia, no que se refere ao sistema CCS-BACEN, essa Egrégia Corte possui entendimento uníssono que o mesmo busca as informações que estão inclusas nas pesquisas realizadas através do sistema SISBAJUD, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PESQUISA VIA
SISTEMA
CCS-BACEN – INFORMAÇÕES CONTIDAS NO SISTEMA SISBAJUD – MEDIDA INÓCUA - RECURSO DESPROVIDO. Revela-se desnecessária a consulta no CCS-BACEN se já foi realizada no SISBAJUD, visto que este a engloba
.” (N.U 1017342-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE
BENS
– PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE – CCS-BACEN DESNECESSÁRIA QUANDO JÁ FOI REALIZADA PESQUISA NO SISBAJUD UMA VEZ QUE A ENGLOBA - CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba. (...)”
(N.U 1011083-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS/EMPRESAS – SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – SEM PARAR E CONECTCAR – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS –CCS-BACEN – INFORMAÇÕES INCLUSAS NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – CENSEC – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – VIABILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) É inócuo o pedido de realização de buscas nos cadastros do CCS-BACEN, porque estão inclusas nas bases de dados do sistema Sisbajud. (...)”
(N.U 1006385-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024).

Assim, mostra-se desnecessária a realização de pesquisa junto ao sistema CCS-BACEN, haja vista que tal funcionalidade já se encontra contemplada pelo sistema SISBAJUD.

Posto isso, conforme se observa dos autos de origem, o cumprimento de sentença já se arrasta por mais de 5 (cinco) anos, sem que a parte Exequente tenha recuperado o seu crédito.

Verifica-se que a última tentativa de constrição de valores, por meio do sistema SISBAJUD, foi deferida pelo juízo
a quo
em junho de 2024. Diante disso, não há impedimento para o deferimento do pleito, em consonância com os princípios da celeridade e da efetividade da execução.

Neste sentido:

“AGRAVO – INVENTÁRIO NEGATIVO – PEDIDO DE PESQUISA PELOS SISTEMAS SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD – POSSIBILIDADE – FERRAMENTAS QUE SERVEM PARA GARANTIR EFETIVIDADE AO PROCESSO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. O deferimento de pesquisa pelos sistemas SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD, aliás, independente do exaurimento das vias
extrajudiciais
, revela-se como medida que visa garantir a efetividade do processo, conforme já pontuou o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1944161/RS e REsp no. 1726242/RJ).” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029989-51.2023.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL– PEDIDO DE PENHORA ON LINE (SISBAJUD) – FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA - DECURSO DE PRAZO RAZOAVEL – RENOVAÇÃO DE PEDIDO - MEDIDA RECOMENDADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Afigura-se possível a reiteração do pedido de penhora on line pelo sistema SISBAJUD, principalmente porque decorrido mais de 03 anos da primeira tentativa, fato que justifica o deferimento da constrição requerida, ante a possibilidade de alteração do contexto fático-econômico do executado. Recurso provido.” (TJ-MT 10223735920228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022).

Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização pelo Judiciário dos sistemas conveniados não está condicionada ao esgotamento de diligências.

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO
DOS
MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.” (STJ, REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

Portanto, a reforma parcial da decisão agravada é medida que se impõe para permitir a utilização dos referidos sistemas dentro de suas respectivas funções.

Ressalte-se que não incumbe ao Poder Judiciário a obrigação de realizar, diariamente, consultas aos sistemas informatizados disponíveis, competindo à parte Agravante diligenciar na localização e indicação de bens passíveis de constrição, com vistas à satisfação da execução.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do recurso
e, na parte conhecida,
dou-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025